Tribunal: TJES
Processo: 0006025-62.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006025-62.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON MAAS DE MORAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO.

ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE.
NÃO CABIMENTO.
PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8. POSSIBILIDADE ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, uma vez que o apelante fez uso do documento falso, ao se identificar aos policiais, além do laudo pericial que atestou a falsificação, configurando o crime do artigo 304, do CP.

2. Inviável a desclassificação para o crime de falsa identidade (art. 307, do CP), pois restou configurado o tipo penal do art. 304, do CP, diante da efetiva utilização da falsa identidade, durante a ação policial. Precedentes.

3. O acréscimo de 06 (seis) meses na pena-base, aplicado pelo Magistrado, está dentro dos parâmetros adotados pelo STJ, pois corresponde a 1/8 (um oitavo), do intervalo de condenação, descrito no preceito secundário do delito. Precedentes.

4. Apelo desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006025-62.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON MAAS DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação criminal, interposta por WELLINGTON MAAS DE MORAIS, em face da sentença (fls. 125/133) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES
,
que o condenou pela posse de drogas para consumo próprio (art. 28, caput da Lei nº 11.343/06) e, pelo crime de uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297, ambos do CP), em concurso material (art. 69, do CP) às penas de, respectivamente, 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade e 02 (anos) e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa, no patamar mínimo.

Narra a denúncia, que policiais militares, no dia 10 de junho de 2021, em cumprimento a mandado de busca e apreensão judicial, se dirigiram a casa do apelante, localizada no bairro Operário, em Cariacica-ES, tendo este se identificado com outro nome, apresentando identidade civil falsa, com sua fotografia, além de ter sido encontrada 01 (uma) bucha de maconha, para consumo pessoal.

Quanto ao pedido absolutório do crime de uso de documento público falso, verifico que a autoria restou comprovada pelo depoimento dos policiais militares (fls. 110), já que relataram que o apelante identificou-se com uma carteira de identidade civil, em nome de outra pessoa, embora constasse a sua foto.

Por sua vez, a materialidade está evidenciada pelo auto de apreensão (fls. 12) e pelo laudo de exame pericial, apontando a falsificação do documento (fls. 68/ 77).

Em relação ao pedido defensivo, de desclassificação para o crime de falsa identidade (art. 307, do CP), tenho que restou configurado o tipo penal do art. 304, do CP, diante da efetiva utilização da falsa identidade civil, durante a ação policial. Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente do STJ:

“(...) 1.
Não há falar em desclassificação da conduta tipificada no art. 304 do Código Penal para o crime previsto no art. 307 do mesmo diploma legal, pois, consoante afirmou o Tribunal de origem, o Paciente "fez uso de documento público falso durante abordagem policial", objetivando evitar que fosse preso, pois possuía mandado de prisão ativo.

2.
A "efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário"
(REsp 1.710.259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 628.425/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena-base de 02 (dois) anos, para o crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, do CP), em razão da negativação do vetor ‘antecedentes’, verifico que o acréscimo de 06 (seis) meses, aplicado pelo Magistrado, está dentro dos parâmetros adotados pelo STJ, pois corresponde a 1/8 (um oitavo) do intervalo de condenação, descrito no preceito secundário do delito. Senão:

“(...) 7.
Não há vinculação a percentuais fixos para nortear o cálculo da pena básica, sendo razoável e proporcional o critério da instância de origem, consistente em 1/8 sobre a diferença entre as previsões mínima e máxima do preceito secundário.
Precedentes.(...)” (grifo nosso).

(AgRg no AREsp n. 1.849.541/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3866806),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.